Tribunal: STF
Processo: ARE 1385326
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. ACIDENTE DE TRABALHO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ANÁLISE: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    “A) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMANTE. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. 



    1. PRESCRIÇÃO. ACIDENTE DE TRABALHO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA LESÃO OCORRIDA NA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45/2004. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO TRABALHISTA. NÃO PROVIMENTO. 



    I. Considerando as premissas fáticas registradas no acórdão regional, a morte do trabalhador ocorreu em 02/12/2011, mas a ação somente foi interposta em 19/12/2013. No caso, tem-se que a reclamação trabalhista foi ajuizada após o biênio previsto no art. 7º, XXIX, da CF/88. II. A decisão regional está em conformidade com a jurisprudência consolidada do Tribunal Superior do Trabalho, não havendo mais razão para o recebimento de novos recursos de revista sobre a matéria, quer por divergência jurisprudencial, quer por violação de lei federal ou da Constituição da República (Súmula nº 333 do TST e arts. 932, III e IV, "a", do CPC/2015 e 896, § 7º, da CLT). III. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se nega provimento. 



    B) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMADA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO PROVIMENTO 



    I. Não há negativa de prestação jurisdicional, tampouco violação dos arts. 93, IX, da CF/88, 458 do CPC/73 832 da CLT, pois o acórdão recorrido encontra-se fundamentado com clareza, abordando os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. II. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se nega provimento. 



    2. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. NÃO PROVIMENTO 



    I. Conforme consta do despacho denegatório, a decisão regional está em conformidade com a Súmula n° 392 do TST, segundo a qual, “nos termos do art. 114, inc. VI, da Constituição da República, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ações de indenização por dano moral e material, decorrentes da relação de trabalho, inclusive as oriundas de acidente de trabalho e doenças a ele equiparadas, ainda que propostas pelos dependentes ou sucessores do trabalhador falecido”. 



    II. Uma vez uniformizada a jurisprudência pelo Tribunal Superior do Trabalho, não há mais razão para o recebimento de novos recursos de revista sobre a matéria, quer por divergência jurisprudencial, quer por violação de lei federal ou da Constituição da República (Súmula nº 333 do TST e arts. 932, III e IV, "a", do CPC/2015 e 896, § 7º, da CLT). III. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se nega provimento. 



    3. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. ACIDENTE DE TRABALHO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCARGA ELÉTRICA. MORTE. NÃO PROVIMENTO 



    I. Nas razões do recurso de revista, a parte Recorrente não atendeu aos requisitos previstos no art. 896, § 1º-A, da CLT (redação da Lei nº 13.015/2014). II. No caso, a Recorrente efetuou a transcrição integral do tópico da decisão recorrida em seu recurso de revista, sem o destaque dos trechos que consubstanciam o prequestionamento da tese que pretende debater (fls. 636/639). As quatro laudas transcritas pela parte contém alegações das partes, enfrentamento de matérias diferentes e diversas teses jurídicas. Portanto, não é possível delimitar qual tese a Recorrente pretende combater. III. Não satisfaz a exigência do art. 896, § 1º-A, I, da CLT a simples transcrição integral da decisão recorrida sem destacar especificamente o trecho do acórdão recorrido revelador do prequestionamento da matéria objeto do recurso de revista. IV. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se nega provimento. 



    4. VALOR ATRIBUIDO ÀS INDENIZAÇÕES POR DANO MATERIAL E MORAL. NÃO PROVIMENTO. 



    I. O contexto fático dos autos não permite concluir que o valor arbitrado para fins de indenização por danos materiais e morais seja considerado desproporcional ao dano (morte). Portanto, não vislumbro afronta ao art. 944 do CC. II. Por outro lado, não se viabiliza a pretensão recursal de demonstrar conflito de teses em relação à revisão do quantum indenizatório, pois, não é possível se caracterizar divergência jurisprudencial quando a controvérsia versar sobre quantificação do valor arbitrado à indenização de danos morais, dados os requisitos eminentemente fáticos envolvendo a questão. Incide o óbice da Súmula 296, I, do TST. III. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se nega provimento. ” (e-doc.55 - Grifos no original).



    2. Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 62).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, incs. XXXV e LV; 93, inc. IX; e 114, incs. IV e IX da Constituição da República. Argui, inicialmente, a nulidade do acórdão recorrido ante a negativa de prestação jurisdicional e frente o cerceamento da defesa. No mérito, enfatiza sua ilegitimidade ativa justificando que nunca manteve qualquer vínculo empregatício ou de trabalho com o de cujus, sendo ela estranha à relação de trabalho, pelo que não poderia ser atraída a competência da Justiça do Trabalho para julgamento da demanda (e-doc. 67).    



     4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a manifesta inadmissibilidade do recurso extraordinário e a aplicação ao caso do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Aduz a ausência de repercussão geral e enfatiza os fatos e provas constantes dos autos (e-doc. 69). 



      5. O Tribunal de origem entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário, concluindo que, “mediante o confronto entre os fundamentos contidos na decisão recorrida (em que foram examinados todos os aspectos relevantes da controvérsia) e o argumento da parte em seu Recurso (incompetência da Justiça do Trabalho e Ilegitimidade Passsiva), que não houve negativa de prestação jurisdicional na espécie, razão por que se afigura incólume o dispositivo da Constituição da República indicado como violado no Recurso.” E ainda que, “[n]o tocante à ilegitimidade, a discussão demanda o revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF” (e-doc. 79, p. 3).



    É o relatório.



    Decido.



    6. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Não é o caso de negativa de prestação jurisdicional. Acerca da primeira omissão apontada, a Corte de origem explicitou que, “tratando-se de discussão decorrente da relação de trabalho a competência é desta Especializada”. Logo, o argumento levantado pela Recorrente é irrelevante para a solução da controvérsia acerca da competência da Justiça do Trabalho para julgar a causa.



    Sobre a legitimidade da Agravante para compor o polo passivo da presente demanda, o Tribunal Regional explicitou que “a preliminar se confunde com o mérito e com este será analisada”. 



    (...)



    “Conforme consta do despacho denegatório, a decisão regional está em conformidade com a Súmula n° 392 do TST, segundo a qual, ‘nos termos do art. 114, inc. VI, da Constituição da República, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ações de indenização por dano moral e material, decorrentes da relação de trabalho, inclusive as oriundas de acidente de trabalho e doenças a ele equiparadas, ainda que propostas pelos dependentes ou sucessores do trabalhador falecido’. 



    Assim, uma vez uniformizada a jurisprudência pelo Tribunal Superior do Trabalho, não há mais razão para o recebimento de novos recursos de revista sobre a matéria, quer por divergência jurisprudencial, quer por violação de lei federal ou da Constituição da República (Súmula nº 333 do TST e arts. 932, III e IV, ‘a’, do CPC/2015 e 896, § 7º, da CLT).”



      (e-doc. 55)



    “Como se observa do acórdão anteriormente transcrito, esta Turma se pronunciou expressamente a respeito da matéria, ao adotar tese explícita de que ‘a decisão regional está em conformidade com a Súmula n° 392 do TST, segundo a qual, “nos termos do art. 114, inc. VI, da Constituição da República, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ações de indenização por dano moral e material, decorrentes da relação de trabalho, inclusive as oriundas de acidente de trabalho e doenças a ele equiparadas, ainda que propostas pelos dependentes ou sucessores do trabalhador falecido”’ (fl. 28 do documento sequencial eletrônico nº 19). Assim, fundamentou o não processamento do recurso de revista em razão do óbice previsto na Súmula nº 333 do TST e nos arts. 932, III e IV, ‘a’, do CPC/2015 e 896, § 7º, da CLT. 



    Logo, houve manifestação expressa acerca da matéria, o que afasta a alegação de omissão no julgamento. 



    Além disso, o pedido de emissão de tese explícita sobre determinada matéria para o fim de prequestionamento tem como pressuposto a existência de omissão no julgado embargado (nos termos da Súmula nº 297 deste Tribunal), o que não se verifica no presente caso.”



    (e-doc. 62).



    7. Da leitura do acima transcrito, tem-se que o Colegiado de origem expressamente assentou, conforme notória jurisprudência — Súmula nº 392 do TST, que, “nos termos do art. 114, inc. VI, da Constituição da República, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ações de indenização por dano moral e material, decorrentes da relação de trabalho, inclusive as oriundas de acidente de trabalho e doenças a ele equiparadas, ainda que propostas pelos dependentes ou sucessores do trabalhador falecido”. 



    8. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de Justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator